Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES NÃO COBERTAS PELO PLANO DE SAÚDE.
1. Conforme previsão expressa em documento elaborado pelo hospital autor, havia o dever de informar, por escrito e antes da realização de qualquer procedimento, acerca da inclusão no regime particular de eventuais despesas não cobertas pelo plano de saúde.
2. Inexistindo qualquer comunicação ao consumidor sobre o fato, mostra-se inviável a cobrança.
3. Negou-se provimento ao apelo.